Tribunal: TJMT
Processo: 1016372-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016372-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDEFERIMENTO EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Admite-se a suspensão da decisão proferida pelo magistrado quando restar demonstrado risco de dano grave e difícil reparação e ainda, probabilidade de provimento recursal, não estando satisfeitos os requisitos, não é o caso de provimento do agravo.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. – ME, contra a decisão monocrática proferida por este relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, ante a falta de requisito a ensejar o pedido.

Aduz a parte Agravante, em síntese, que restou demonstrado o risco de dano irreparável vez que acaso não concedido o efeito suspensivo poderá sofrer prejuízos vez que teve bloqueado de suas contas mais de R$200.000,00 (duzentos mil reais) indevidamente, ante a inexistência de decisão que a autorize.

Assim, requer o deferimento do efeito suspensivo.

Concedida vista ao agravado para se manifestar, este apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, vez que preenche os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Pois bem. Pretende a parte agravante o deferimento do efeito suspensivo a fim de que se suspenda a decisão primeva, impedindo ordem de constrição pelo magistrado, para se evitar prejuízos de ordem econômica excessiva ao agravante, até ulterior decisão de mérito do agravo, realçando a inexistência de decisão anterior que tenha deferido a indisponilidade dos seus bens.

A propósito da eficácia da decisão, prescreve o art. 995 do CPC:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Nesta diretriz lecionada Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito.” (in. Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPodiv,, p. 1019)

Assim, seguindo essa linha de interpretação, apenas de forma excepcional será conferido efeito suspensivo à decisão proferida, consoante os contornos fixados por sua semântica jurídica.

Com efeito, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração dos requisitos do
periculum in mora
e da plausibilidade do direito.

Neste diapasão, ao apreciar o pedido liminar, ponderei que existe nos autos a comprovação de indícios da prática de improbidade administrativa, em especial pela contratação do Recorrente, sem prévia licitação, não sendo o caso de inexigibilidade do procedimento, ignorando as ponderações feitas pela Assessoria Jurídica do Município, “além da celeridade na contratação”.

Igualmente, as razões lançadas no presente agravo interno não são capazes de afastar a solução previamente adotada.

Destaco que, nos Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente, anteriormente, consignei que “
a decisão que determinou a indisponibilidade dos bens é a transcrita na decisão embargada, e lançada nos autos de base sob o id no 39605156 – datada de 30/07/2020 (...) Se o Recorrente não tem acesso ao aludido
decisum
, este fato deve ser comunicado ao juízo de piso, a fim de que proceda os ajustes necessários no PJE
”, não havendo que se falar em ausência de decisão que tenha determinado a indisponibilidade dos bens do Requerido, ora Agravante. (Id 74173467)

Por certo que o cenário descrito pelo agravante não apresenta qualquer excepcionalidade que torne necessária a suspensão dos efeitos da decisão atacada, neste momento de cognição sumária, não haver elemento novo que convença a modificar a decisão proferida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo intacta a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021